Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717284-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Volkswagen S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de reversão da execução em busca e apreensão. Em suas razões, o agravante sustenta que não há na legislação qualquer óbice ao pedido de reversão. Afirma que deve prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. Alega que, ainda que a localização do bem tenha ocorrido no curso da execução do título extrajudicial, deve ser permitida a sua busca e apreensão para garantir a efetividade do processo. Aduz que a manutenção da presente decisão até o final do julgamento do mérito do presente recurso agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a conversão do processo executivo em busca e apreensão. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, em princípio, uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão da busca e apreensão em execução, não se mostra possível a reversão por ausência previsão legal nesse sentido. Ademais, ainda que o bem tenha sido localizado, o pedido de reversão vai de encontro à regular marcha processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. REVERSÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, e, posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, com fulcro no art. 4o do referido diploma legal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade outorgada ao credor fiduciante, que pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1604608, 07069097920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator